Tribunal: TCU
Processo: 015.996/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6419/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar a reinstrução do processo pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 015.996/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Sulamita de Abreu Pinheiro (XXX.335.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio de Janeiro - Dnit/mt. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique: 1.7.1.1. a legalidade da composição dos proventos de aposentadoria do instituidor Romildo Luisetto Pereira e sua transposição automática de todas as rubricas para os proventos de pensão; 1.7.1.2. a ocorrência de acumulação de cargos por parte do instituidor, à luz das fichas financeiras inseridas ao final da instrução de peça 4.